Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005573-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS APARECIDO MIRANDA - CPF: 421.362.688-13 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA PREVISTO NO DECRETO N.o 11.846/2023

–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PRETENSO RECONHECIMENTO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO DE REGÊNCIA – REEDUCANDO QUE OSTENTA ANOTAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO – NÃO VERIFICADO O CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA REPRIMENDA UNIFICADA – DECISÃO RATIFICADA –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser ratificada a decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena com espeque no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, porquanto não verificado o cumprimento pelo reeducando do equivalente a 2/3 (dois terços) da reprimenda total imposta para o crime impeditivo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LUCAS APARECIDO MIRANDA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCAS APARECIDO MIRANDA
contra a decisão de ID
205285156
, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o
6000065-32.2020.811.0049 (SEEU)
, na qual lhe foi
indeferido o pedido de comutação da pena
formulado com fulcro no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, no tocante às condenações derivadas das ações penais n.o 0001466-76.2017.812.0049 e n.o 1016329-29.2021.811.0042.

Das sucintas razões recursais subscritas pela i. defesa técnica sob o ID
205285154
, extrai-se a intenção do agravante em ser beneficiado com
a comutação da pena
, nos termos do art. 3.o,
caput
, do Decreto n.o 11.846/2023, lastreando-se a pretensão na genérica alegação de que, ao contrário do que entendeu o d. magistrado singular, o reeducando preenche os requisitos legais exigidos para concessão da benesse.

Em contrarrazões vistas no ID
205285159, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 210810651
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
211674183
, opina pelo
desprovimento

do agravo.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 205285157), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
LUCAS APARECIDO MIRANDA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, atualmente em regime
semiaberto harmonizado
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

1.

Ação Penal n.o 0001466-76.2017.811.812.0049 (Água Clara/MS),
em que condenado pelo crime do
art. 16, §1o, inc. I, da Lei n.o 10.826/03
,

à pena de
03 (três) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em 09/03/2020
;

2.

Ação Penal n.o 1016329-29.2021.811.0042 (Cuiabá/MT),
em que condenado pelo crime do
art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06
,

à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 25/11/2022
;

3.

Ação Penal n.o 1006751-08.2022.811.0042 (Cuiabá/MT), na qual foi apenado com 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 02/10/2023
;

Especificamente no que pertine à insurgência recursal, verifico que o penitente requereu na instância singela a comutação da pena, prevista no art. 3o,
caput
, do Decreto Presidencial
n.o 11.846/2023, especificamente
em relação às condenações decorrentes
das ações penais n.o 0001466-76.2017.812.0049 [porte ilegal de arma de fogo de uso restrito] e n.o 1016329-29.2021.811.0042 [tráfico privilegiado];
o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Todavia,
a razão não lhe assiste.

Como é cediço, a comutação da pena, também chamada de indulto parcial, se traduz em autêntica forma de clemência estatal, concedida pelo Poder Executivo, que dá ensejo à
redução
da pena ou
substituição
por outra mais branda, se preenchidos os requisitos expostos no decreto presidencial, os quais devem ser apreciados com exatidão, à luz do princípio da legalidade.

No caso em apreço, o art. 3o,
caput
, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, concedeu àqueles indivíduos condenados à pena privativa de liberdade, não beneficiados com a suspensão condicional do processo, a
redução de 1⁄4 (um quarto) da reprimenda remanescente
, aferida em 25/12/2023, desde que, até àquela data, tivessem cumprido 1⁄4 (um quarto) da punição, acaso não fosse reincidente, e não tivessem cumprido os requisitos para a obtenção do indulto natalino.

Por apego à clareza, eis a íntegra do aludido dispositivo
:

“(...)
Art. 3o Concede-se a comutação da pena remanescente,
aferida em 25 de dezembro de 2023
, de
um quarto
,
se não reincidentes
, e
de um quinto
,
se reincidentes
, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade,
não beneficiadas com a suspensão condicional da pena
e que
até a referida data tenham cumprido um quinto da pena,

se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes
, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.”

O aludido Decreto Presidencial também dispôs que, subsistindo múltiplas condenações em desfavor do indivíduo, para efeito de indulto e/ou comutação da pena, deveriam ser somadas todas as existentes até a data de 25/12/2023, considerando, inclusive, aquelas em que continham apenas o trânsito em julgado para a acusação e aguardavam o julgamento do recurso defensivo eventualmente interposto.

Outrossim, se alguma das sentenças condenatórias existentes àquele tempo se referisse à prática de crime impeditivo, a exemplo de crimes hediondos e tráfico de entorpecentes, surgiria um novo critério a ser observado, consistente no cumprimento de 2/3 (dois terços) daquela reprimenda.

Por oportuno, colacionam-se os respectivos dispositivos legais,
in verbis
:

“Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

I -
por crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto na
Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

[...]

XVII - por crime de
tráfico ilícito de drogas
, nos termos do
disposto no
caput
e
no
§ 1o do art. 33
, nos
art. 34 a art. 37
e no
art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.
”

“Art. 7o O indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que:

I -
a sentença tenha transitado em julgado para a acusação
, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa
em instância superior;

(...).”

“Art. 9o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.”

No caso concreto, consoante já aquilatado, verifica-se que, além de condenações pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
e
tráfico privilegiado
,
LUCAS APARECIDO
ostenta uma anotação criminal pelo delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
– infração penal considerada impeditiva à concessão do benefício almejado.

Nessa ordem de ideias, considerando a reprimenda total de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses
de reclusão imposta para o crime de tráfico de drogas, para que fosse agraciado com a comutação nos termos pretendidos pela i. defesa, até o dia 25/12/2023, o
reeducando deveria ter cumprido 2/3 (dois terços) da aludida reprimenda
, o que corresponde a
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
.

Contudo, extrai-se das informações contidas na aba
“
Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada”
, disponível no andamento virtual do Executivo de Pena no SEEU, que à época da promulgação do Decreto n.o 11.846/2023,
LUCAS APARECIDO
havia cumprido
tão somente 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
da pena unificada;
o que não corresponde à fração exigida pelo decreto para concessão do benefício.

Em sendo assim, constata-se, de plano, o não preenchimento do requisito objetivo exigido pelo Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, de modo que, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela i. Defesa, não há falar em concessão da comutação nos moldes pretendidos, razão pela qual se mantem intacta a decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
LUCAS APARECIDO MIRANDA
,

mantendo inalterada a
decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe rejeitou pedido de comutação da pena nos autos do PEP n.o
6000065-32.2020.811.0049 (SEEU)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024